Tribunal: STJ
Processo: 5008692-26.2023.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122984 - ES(2025/0473239-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA
: EVA PIRES DUTRA - ES008202
AGRAVADO
: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO
ADVOGADOS
: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE036696
ALLISSON AMORIM ARAÚJO DE LIMA - PE063747
INTERES.
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES DE REMUNERAÇÃO DO CARGO
PRETENDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o valor da causa
1.
deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo
meramente declaratório.
Na presente hipótese, trata-se de pretensão de anulação do ato que eliminou candidato para
2.
o cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo – considerado inapto na fase de
avaliação médica –, a fim de possibilitá-lo prosseguir nas demais etapas do concurso e, caso
aprovado em todas elas, ser nomeado e empossado no aludido cargo público.
Dessume-se, portanto, que o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem contraria a
3.
orientação jurisprudencial desta Superior Corte de Justiça. Escorreita, pois, a decisão
monocrática impugnada, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de restabelecer o valor atribuído à causa pelo autor, correspondente a 12 (doze) vezes a
remuneração do cargo público pretendido.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55952237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8707712d-0d33-4e04-abb8-702b7f9066ce

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55952237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8707712d-0d33-4e04-abb8-702b7f9066ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122984 - ES(2025/0473239-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA
: EVA PIRES DUTRA - ES008202
AGRAVADO
: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO
ADVOGADOS
: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE036696
ALLISSON AMORIM ARAÚJO DE LIMA - PE063747
INTERES.
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES DE REMUNERAÇÃO DO CARGO
PRETENDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o valor da causa
1.
deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo
meramente declaratório.
Na presente hipótese, trata-se de pretensão de anulação do ato que eliminou candidato para
2.
o cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo – considerado inapto na fase de
avaliação médica –, a fim de possibilitá-lo prosseguir nas demais etapas do concurso e, caso
aprovado em todas elas, ser nomeado e empossado no aludido cargo público.
Dessume-se, portanto, que o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem contraria a
3.
orientação jurisprudencial desta Superior Corte de Justiça. Escorreita, pois, a decisão
monocrática impugnada, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de restabelecer o valor atribuído à causa pelo autor, correspondente a 12 (doze) vezes a
remuneração do cargo público pretendido.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Estado do Espírito Santo
decisão monocrática desta relatoria, a qual conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 877):

Documento eletrônico VDA55650504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: 728329e1-4a11-4e7f-bc38-96adf2cc5979

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO
NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO CORRESPONDENTE A DOZE MESES DE REMUNERAÇÃO
DO CARGO PRETENDIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 889-899), a parte agravante sustenta a reforma
da deliberação unipessoal impugnada diante da inexistência de conteúdo econômico
imediato da ação que busca o reconhecimento de deficiência e a reinclusão em lista de
concurso.
Aduz ainda ser legítima a correção do valor da causa com base no art. 292,
§ 3o, do
e a inaplicabilidade do § 2o deste mesmo dispositivo legal.
CPC/2015
Assevera que a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo em razão da incidência da
foi correta,
Súmula 83/STJ
porquanto o acórdão prolatado pelo TJES em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Superior Corte de Justiça.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 903).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, ainda que o provimento
jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
VALOR
DA
CAUSA.
IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL.
FIXAÇÃO
POR
ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
[...]
2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo
econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento
jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
Documento eletrônico VDA55650504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: 728329e1-4a11-4e7f-bc38-96adf2cc5979

3. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for
possível a determinação exata da expressão econômica da demanda,
estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no
procedimento de liquidação. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.698.699/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2018,
23/2/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VILA DOMITILA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. RAZÕES DEFICIENTES.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. OBSERVAÇÃO DO PROVEITO
ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial, apesar de ter sido interposto com base na alínea "a"
do permissivo constitucional, não indica, especificamente, o dispositivo de lei
federal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido. A simples menção
a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no
corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de fundamentação
adequada do Recurso Especial. Dessa forma, ante a deficiência na
argumentação, não se pode conhecer do apelo nobre. Aplicação, por
analogia, da Súmula 284/STF.
2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.
3. Ainda quanto ao dissídio jurisprudencial, segundo a firme jurisprudência
assentada neste Superior Tribunal, a interposição do Recurso Especial com
fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei
federal ao qual o Tribunal de origem tenha dado interpretação divergente
daquela firmada por outros tribunais.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o
valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo
econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que
o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação
do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do
(AgInt no R Esp
proveito econômico perseguido na demanda
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
1367247/PR,
6.10.2016).
5. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.645.647/RS,
julgado em
DJe de
7/3/2017,
27/4/2017)
Documento eletrônico VDA55650504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: 728329e1-4a11-4e7f-bc38-96adf2cc5979

No caso de demanda em que o autor postula a nomeação e posse em cargo
público, esta Corte Superior já reconheceu que o valor da causa deve equivaler ao total
de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público pleiteado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO. PRECEDENTES.
[...]
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da
causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito,
inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.
3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor
atribuído à (REsp 1.791.875causa, adequando-o ao proveito econômico
pretendido" /SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
.
12/3/2019)
4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha
por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo
e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o
preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de
R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito
material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação
do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por
conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o
feito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.340.244/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
14/12/2022
sem destaque no original)
A esse respeito, monocraticamente:
relator o Ministro
REsp n. 2.095.696/PB,
Herman Benjamin, DJe de 9/10/2023.
Na presente hipótese, trata-se de pretensão de anulação do ato que
eliminou candidato para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo –
considerado inapto na fase de avaliação médica –, a fim de possibilitá-lo prosseguir
nas demais etapas do concurso e, caso aprovado em todas elas, ser nomeado e
empossado no aludido cargo público.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso de
apelação interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos – CEBRASPE para, afastando a aplicação do § 2o do
do
art. 292
corrigir o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55650504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: 728329e1-4a11-4e7f-bc38-96adf2cc5979

Confira-se excerto do julgado (e-STJ, fls. 797-798 – sem grifo no original):

No caso, a ação é destituída de conteúdo patrimonial imediato, cujo
desdobramento financeiro, se existente, seria meramente reflexo e
eventual, sem conferir ao autor qualquer vantagem econômica direta e
quantificável no momento da propositura da demanda.
Conquanto seja inequívoca a relevância do direito subjacente à
controvérsia, revela-se inexorável a constatação de que o valor
atribuído à causa extrapola os contornos da razoabilidade e da
proporcionalidade, incidindo em erro fixá-lo em montante que se afasta
dos critérios legais aplicáveis.
É de se recordar que o próprio Código de Processo Civil, no § 3o do art. 292,
confere ao magistrado o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento,
o valor da causa quando verificar que ele não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em
que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
É de se conferir:
[...]
Inaplicável, por conseguinte, o comando contido no § 2o do
do
art. 292
Código de Processo Civil, reservado a hipóteses em que exista
pretensão a prestações vincendas ou a discussão de obrigações de
natureza pecuniária.
No caso sub examine, é manifesta a desproporção entre o valor fixado e a
realidade da lide, impondo-se a sua readequação para patamar condizente
com os contornos fáticos e jurídicos da demanda, a saber, o controle judicial
de legalidade do ato administrativo.
Destarte,
afigura-se
consentâneo
com
os
princípios
da
proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido o
redimensionamento do valor da causa para R$ 10.000,00, quantia que
melhor reflete a natureza da controvérsia e impede distorções na
incidência dos honorários advocatícios.
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a
ele dou provimento para corrigir o valor da causa, reduzindo-o a R$
10.000,00.
É como voto.
Dessume-se, portanto, que o posicionamento adotado pelo Tribunal de
origem contraria a orientação jurisprudencial desta Superior Corte de Justiça, no
sentido de que, nas hipóteses como a dos autos, o valor atribuído à causa deve
corresponder a 12 (doze) meses de remuneração do cargo, porquanto a pretensão
autoral também se refere à nomeação e posse no cargo público.
Documento eletrônico VDA55650504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: 728329e1-4a11-4e7f-bc38-96adf2cc5979

Escorreita, pois, a decisão monocrática impugnada, ao conhecer do agravo
para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer o valor atribuído à
causa pelo autor, correspondente a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público
pretendido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55650504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: 728329e1-4a11-4e7f-bc38-96adf2cc5979

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.122.984 / ES
Número Registro: 2025/0473239-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50086922620238080024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO
ADVOGADOS
: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE036696
ALLISSON AMORIM ARAÚJO DE LIMA - PE063747
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : EVA PIRES DUTRA - ES008202
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : EVA PIRES DUTRA - ES008202
AGRAVADO
: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO
ADVOGADOS
: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE036696
Documento eletrônico VDA55917066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: 2a436d3e-01d8-442b-8532-af3b6cb4a112

ALLISSON AMORIM ARAÚJO DE LIMA - PE063747
INTERES.
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: 2a436d3e-01d8-442b-8532-af3b6cb4a112